Tribunal: TJMT
Processo: 1000251-79.2019.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000251-79.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE EDILSON HENRIQUE DA CRUZ - CPF: 502.455.461-20 (APELADO), EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 940.527.191-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS QUE SEMPRE DESENVOLVEU – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – RELEVÂNCIA – REABILITAÇÃO INVIÁVEL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIO DEVIDO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11, DO CPC
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Demostrado por meio de perícia judicial que o segurado encontra-se incapacitado parcial e permanente para o exercício da atividade que desempenhava, fato que o impede de continuar no mercado de trabalho no exercício da função de vigia, além de considerar suas condições pessoais, tais como idade e grau de instrução, mostra-se impositiva a concessão de aposentadoria por invalidez.

3. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2°, do mesmo artigo.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
APELAÇÃO
”,
interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Patrick Coelho Campos Gappo, nos autos de n.° 1000251-79.2019.811.0025, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Juína, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 176249033):

“
I) RELATÓRIO

Trata-se de Ação Previdenciária proposta por
JOSE EDILSON HENRIQUE DA CRUZ
em desfavor de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, ambos devidamente qualificados nos autos.

Despacho inicial em Id. 18074162.

Citada, a autarquia requerida apresentou contestação em Id. 21158222.

Em Id. 29059005 o requerente impugnou a contestação.

Decisão de Id. 68833422 determinou prova pericial, realizada em Id. 100265017.

É o relatório.
Decido.

II) FUNDAMENTAÇÃO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e existência válida da relação jurídico-processual, passo ao julgamento do mérito.

Dispõem os arts. 19, 26, inciso I, e 86, § 2o da Lei 8.213/91:

“
Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

I - pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família e auxílio-acidente;

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.”

Da análise dos dispositivos citados, pode-se concluir que são quatro os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente:

a) Qualidade de segurado;

b) Acidente de qualquer natureza;

c) Lesão corporal ou perturbação funcional decorrente deste acidente;

d) Morte, perda ou redução, reversível ou não, da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No particular, a qualidade de segurada da parte demandante está comprovada nos documentos apresentados, principalmente a cópia do CNIS acostado pela autarquia ré (Id. 21158223). O acidente de trabalho foi em 2013 e em 2015 cessou seu vínculo com a empresa. Recebeu auxílio-doença de 09/2017 até 10/2017.

Quanto ao acidente e à lesão decorrente deste (nexo causal), verifica-se sua comprovação por meio do BO em Id. 17916705.

Consoante estabelece a doutrina previdenciarista, a aposentadoria por invalidez é benefício decorrente da incapacidade do segurado para o trabalho, sem perspectiva de reabilitação para o exercício de atividade capaz de lhe assegurar a subsistência.

Os requisitos da aposentadoria por invalidez estão previstos no artigo 42, da Lei no 8.213/91, a saber: constatação de incapacidade total e permanente para o desempenho de qualquer atividade laboral que lhe garanta a subsistência, sendo o segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; cumprimento da carência; manutenção da qualidade de segurado.

A perita concluiu que:

Sobre os critérios de avaliação da incapacidade que gera direito ao benefício, o STJ definiu importantes parâmetros que reputo adequados para ampliação da proteção aos segurados em situação de risco, superando obstáculos de perícias médicas dissociadas da realidade social do trabalhador mais humilde:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE PARCIAL DO SEGURADO. NÃO VINCULAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA SOCIOECONÔMICA, PROFISSIONAL E CULTURAL FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.1. Os pleitos previdenciários possuem relevante valor social de proteção ao Trabalhador Segurado da Previdência Social, devendo ser, portanto, julgados sob tal orientação exegética.2. Para a concessão de aposentadoria por invalidez devem ser considerados outros aspectos relevantes, além dos elencados no art. 42 da Lei 8.213/91, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado. 3.
Embora tenha o laudo pericial concluído pela incapacidade parcial do segurado, o Magistrado não fica vinculado à prova pericial, podendo decidir contrário a ela quando houver nos autos outros elementos que assim o convençam, como no presente caso
. 4.Em face das limitações impostas pela idade avançada, bem como pelo baixo grau de escolaridade, seria utopia defender a inserção do segurado no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional, motivo pelo faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez. 5. Agravo Regimental do INSS desprovido. (AGRESP200801032030, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE9.11.2009).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL. VISÃO MONOCULAR SOMADA A BAIXA ACUIDADE VISUAL E OUTRAS ENFERMIDADES- CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS E IDADE. INCAPACIDADE CONSTATADA -RECURSO DESPROVIDO. 1- Embora o laudo pericial tenha atestado que a incapacidade é total e temporária, em face das limitações impostas pelo seu estado de saúde, bem como pelas demais peculiaridades do caso, é de ser deferida a aposentadoria por invalidez, ainda que a parte segurada não seja incapaz para todas as atividades,
uma vez que não possui condições de ser inserida no mercado de trabalho, como in casu, em que o Apelado possui baixa escolaridade, sem qualificação profissional e idade avançada 64 anos
. 2-[...]“Da leitura dos artigos acima resta clara a necessidade de concessão da aposentadoria por invalidez aos segurados que forem diagnosticados com cegueira, haja vista se tratar de doença grave, não importando se trata de visão monocular ou binocular”. (Ministro João Otávio de Noronha, Agravo no Recurso Especial No 1.667.121/PR (2020/0040327-2). 3.Recurso desprovido. (N.U 1000624-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020)

A moléstia incapacitante, de acordo com a nova Lei 14.126/21, configura invalidez. Ademais, a idade avançada do autor, quase idoso, impede a sua recolocação no mercado de trabalho, considerando a sua deficiência.

Da análise da documentação acostada aos autos, e da prova pericial realizada em juízo, entendo que o pedido merece acolhimento para a concessão do benefício de Aposentadoria por Invalidez, mais favorável ao autor. Em que pese o laudo pericial tenha apontado incapacidade parcial e permanente, a justificar a concessão do benefício do Auxílio-Doença, o magistrado não está vinculado às conclusões do laudo pericial, e, constatando a presença de circunstâncias sociais e econômicas envolvendo o caso em apreço, pode conceder outro benefício, mais benéfico ao segurado.

O autor é pessoa de pouca ou quase nenhuma instrução, porquanto possui o ensino fundamental incompleto, e conta atualmente com 54 anos de idade, de modo que sua reinserção no mercado de trabalho é de elevada dificuldade. Ademais, o requerente sempre exerceu atividade que exige esforço físico, o qual resta, atualmente, impossibilitado de exercer por conta dos problemas de saúde que possui, e que já foram especificados no laudo pericial. Em razão dos fatores acima mencionados, que evidenciam sua incapacidade social total, entendo ser imperativa a concessão do benefício de Aposentadoria por Invalidez, benefício mais favorável ao segurado

A data de início do benefício (DIB) corresponderá a 01/11/2017, data posterior à cessação do benefício de auxílio-doença (Id. 21158223), nos termos do art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91.

A DIB da aposentadoria por invalidez será a partir da citação.

Em razão da procedência, faz-se necessário o cumprimento imediato da tutela específica, diversamente do que ocorre no tocante à antecipação de tutela prevista no art. 300 do CPC, independentemente de requerimento expresso por parte do segurado ou beneficiário. Essa imposição sustenta-se na eficácia mandamental dos provimentos fundados no art. 497 do CPC. A determinação da implantação imediata do benefício contida na sentença consubstancia, tal como no mandado de segurança, uma ordem (à autarquia previdenciária) e decorre do pedido de tutela específica (ou seja, o de concessão do benefício) contido na petição inicial da ação, considerado, ademais, seu caráter alimentar.

III) DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC, para:

a)
CONDENAR
o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
a conceder auxílio-acidente a
EDIMARCIO DUARTE COELHO
, brasileiro, inscrito no CPF sob o no 867.541.221-53, efetuando-lhe o pagamento mensal no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.

b) DETERMINAR ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS o cumprimento imediato da sentença, no que respeita apenas à implantação do benefício, a ser feita em até 30 (trinta) dias após a intimação da sentença, conforme art. 1.288, § 7°, inciso I, da CNGC/TJMT, tendo como data de início do benefício (DIB) 01/11/2017, data posterior à cessação do benefício de auxílio-doença e como data de fim a citação válida (06/06/2019).

c)
CONDENAR
o requerido a conceder ao autor o benefício de aposentadoria por invalidez, devido desde a citação (06/06/2019), nos termos em que delineados na inicial.

d) DETERMINAR ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS o cumprimento imediato da sentença, no que respeita apenas à implantação do benefício, a ser feita em até 30 (trinta) dias após a intimação da sentença, conforme art. 1.288, § 7°, inciso I, da CNGC/TJMT, tendo como data de início do benefício (DIB) 06/06/2019.

IV) DISPOSIÇÕES FINAIS

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de Súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas), com fulcro nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Deixo de condenar o polo passivo nas custas processuais, ante a isenção prevista no art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/93 c.c. o art. 3o, inciso I, da Lei Estadual 7.603/01 e o art. 460 da CNGC/TJMT.

No tocante à atualização dos valores atrasados, determino seja observado o precedente fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE, em sede de repercussão geral, ou seja, por se tratar de relação jurídica não-tributária, bem como o recente decisório do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146/MG, em sede de recurso repetitivo, com atualização monetária pelo IPCA-E (Sistema Jusprev II - Diversos III => [...BTN - INPC (03/91) - UFIR (01/92) - IPCA-E (01/00) - TR(07/09) – IPCA-E (26/03/15)], em respeito ao princípio constitucional da isonomia, e juros moratórios na forma do 1o-F da Lei 9.494/97, na redação da Lei 11.960/09, ambos a contar do vencimento de cada prestação devida.

Deixo de remeter os autos para reexame necessário ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 1.000 salários-mínimos, art. 496, § 3o, I, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, observando-se em tudo o CNGC.

Cumpra-se.

Juína/MT, data registrada no sistema.

PATRICK COELHO CAMPOS GAPPO

Juiz de Direito Substituto
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a incapacidade laboral da pa
rte apelada é meramente parcial e, portanto,
não justifica a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

Argumenta, nesse contexto, que
“
a doutrina é precisa ao afirmar que tão somente a incapacidade permanente constitui causa à concessão de benefício de aposentadoria por invalidez
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, para julgar improcedente o pedido de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez (ID. 176249034).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso, com a condenação da autarquia ao pagamento de honorários advocatícios (ID. 17649036).

Deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, diante de reiteradas circunstâncias semelhantes, de demandas previdenciárias, em que se absteve de emitir parecer, por inexistir motivos para a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de
“
APELAÇÃO
”,
interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Patrick Coelho Campos Gappo, nos autos de n.° 1000251-79.2019.811.0025, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Juína, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado, que a parte apelada ajuizou
“
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
”

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, por meio da qual requer:

“a) DO AUXÍLIO DOENÇA – que seja o requerido condenado a pagar ao requerente auxílio doença, desde o último recebimento, quando foi negada renovação do período de recebimento do auxílio doença, que outrora era recebido pelo requerente, valores que deveram ser corrigidos desde que foi ceifado o benefício.

b) DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – que seja, ao final, julgada totalmente procedente a presente ação, no sentido de condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a converter o benefício de auxilio doença em benefício de aposentadoria por invalidez, passando a pagar ao requerente o benefício de uma aposentadoria por invalidez, nos valores estipulados no TRCT (que deverão ser corrigidos), acrescido do abono anual, a partir da citação”
(ID. 176249004)
.

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelada sofreu acidente de trabalho no dia 12.02.2013, que resultou na perda da visã
o, o que lhe deixou incapacitada
para o exercício da atividade laborativa como vigia.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual a
expert
atestou a incapacidade parcial e permanente da parte apelada para o trabalho (ID. 176249030).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou procedente o pedido, para conceder o benefício de auxílio-acidente, desde a data da cessação do benefício de auxílio-doença até a citação válida, na data de 06.06.2019 e, a partir desta, conceder a aposentadoria por invalidez (ID. 176249033).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Ainda, consoante ao disposto no artigo 59, o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Veja-se:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2o Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3o O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4o A suspensão prevista no § 3o deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5o Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4o deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6o Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7o O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8o O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença”.

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que a perita nomeada pelo juízo concluiu que a parte apelada encontra-se parcialmente incapacitada para o exercício da atividade que habitualmente exercia. Veja-se (ID.176249030):

“
6. RESPOSTA AOS QUESITOS APRESENTADOS

6.1. DO JUÍZO

1. Qual(is) a(s) atividade(s) laborativa(s) habitual(is) do periciando(a)? Em caso de estar atualmente desempregado(a), qual a última atividade profissional desempenhada? Até quando?

R: O autor informou que eventualmente realiza limpeza de lotes urbanos através de capina, sendo a última função exercida como vigia, até o ano de 2015.

2. O(a) periciando(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual ou quais?

R: O autor é portador de cegueira do olho esquerdo.

3. Em caso afirmativo, essa doença ou afecção é decorrente de acidente de trabalho ou de qualquer natureza? Indique o agente causador especificando, se possível, a data e local.

R: Trata-se de acidente de qualquer natureza, quando exercia a função de vigia, após tentar impedir a tentativa de vandalismos no alojamento da empresa, sendo atacado por vários empregados que reivindicavam aumento de salários.

4. A lesão incapacitante em questão decorre do exercício de seu trabalho habitual?

R: A lesão ocorreu quando do exercício de sua função.

5. A lesão ou perturbação funcional em questão afeta a capacidade laborativa do periciando? Em caso positivo, quais são as dificuldades do(a) periciando(a) para continuar desempenhando suas funções habituais?

R:
A alteração visual o impede de exercer atividades que necessitem de acuidade visual plena de ambos os olhos
.

6. Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

R:
Houve perda da visão do olho esquerdo
.

7. Com base em que documento do processo foi fixada a data do início da incapacidade? A fixação baseou-se apenas nas declarações do(a) periciando(a)?

R: A data do início da incapacidade foi fixada através dos documentos médicos emitidos quando do atendimento ambulatorial, bem como da comunicação do fato através do boletim de ocorrência.

8. A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999?

R: Sim, perda anatômica de membro.

9. Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade; b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade?

R:

O mesmo está “impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra
”

6.2. DO POLO ATIVO

Não foram encontrados.

6.3. DO POLO PASSIVO

1. O I. Perito Judicial já atuou como médico assistente do periciando?

R: Não.

2. O I. Perito Judicial já manteve algum tipo de contato com o periciando antes da realização da perícia judicial neste processo?

R: Não.

3. Qual a patologia apresentada pelo examinado? (Informar o CID)

R: O autor é portador de cegueira de um olho, classificada no Código Internacional de Doenças com CID – H54.4.

4. Quais os exames utilizados para a elaboração da perícia?

R: Laudos médicos e indicação cirúrgica.

5. Há necessidade de novos exames?

R: Não.

6. Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

R: A última atividade laborativa exercida foi como vigia até o ano de 2015, sendo que atualmente e eventualmente, realiza limpeza de lotes urbanos através de capina.

7. No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados?

R: Impossibilidade de identificar objetos que necessitem de visão plena.

8. Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

R: Grau elevado/extremo, para a maioria das atividades laborativas.

9. A doença é passível de cura total ou parcial?

R: Não é passível de cura.

10. Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

R: Sim.

11. Qual a data de início da doença?

R: A lesão ocular ocorreu em 12/02/2013.

12. Qual a data de início da incapacidade?

R: O início da incapacidade também ocorreu em 12/02/2013.

13. Quais os elementos que subsidiaram as respostas aos quesitos 10 e 11?

R: Documentação médica e estado clínico do autor.

14. As respostas aos quesitos 10 e 11 se basearam em relato do periciando?

R: Não.

15. O autor apresenta calosidades nas mãos ou algum outro indício de que desenvolve ou desenvolveu alguma atividade laboral recente?

R: Não.

16. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

R: Há incapacidade para atividades que necessitem de visão plena
.

17. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

R: Há capacidade para o exercício braçal que não requer visão plena.

18. A incapacidade é definitiva ou temporária?

R: A incapacidade é definitiva.

19. Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso.

R: A incapacidade é definitiva.

20. Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

R: Apenas para atividades que não requer visão plena

21. Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior?

R: Quadro clínico atual e a documentação médica apresentada.

22. Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

R: Sim.

23. Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

R: Sim.

24. Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

R: Sim.

25. O autor está seguindo o tratamento médico recomendado?

Indique em que se baseou a resposta ao quesito.

R: O autor já realizou todos os tratamentos médicos disponíveis, que o caso requer.

26. Em caso de resposta negativa ao quesito anterior, quais as razões apresentadas pela parte autora para não observância do tratamento médico?

R: Não se aplica”.(Grifo nosso).

A despeito do reconhecimento da incapacidade parcial, mister ressaltar que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, além dos requisitos previstos no artigo 42, da Lei n.° 8.213/1991, devem ser levados em consideração os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez (STJ, AgRg no AREsp no 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Na hipótese, como pode ser observado nos trechos da perícia anteriormente transcrita, a
expert
salientou a incapacidade da parte apelante para o exercício da atividade laboral habitualmente exercida e, ainda, indicou que as sequelas do acidente de trabalho limitam a capacidade laboral do segurado, em grau elevado, para a maioria das ocupações.

Alinhado a isso, infere-se do autuado que o segurado está com 54 (cinquenta e quatro) anos de idade (ID. 176249008) e atuava na atividade de vigia à época do infortúnio, o que lhe exigia capacidade visual plena.

Igualmente, ao que consta dos autos, a parte apelante possui baixa escolaridade (ID. 176249030), sem comprovação de qualquer formação complementar,
indicando
que a sua reinserção no mercado de trabalho, em atividade compatível com suas limitações e que lhe assegure a digna subsistência, mostra-se demasiadamente dificultosa, senão improvável, diante do atual cenário de crise econômica provocada pela recente pandemia.

Nesse sentido, a jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

[...] III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV -
Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
"[...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido.”

(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018) “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. AFERIÇÃO POR CRITÉRIOS SOCIAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL.

1.
Esta Corte tem entendimento no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.
2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 103.056/MG, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 2/8/2013). (Grifo nosso)

A propósito, este também tem sido o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE RELOCAR EM OUTRA FUNÇÃO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SOCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – RELAVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA ARTIGO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1- Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

2- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

3- O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

4- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.”

(N.U 1029696-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022). (Grifo nosso)

“EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – TRABALHADOR BRAÇAL - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – PREENCHIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n.

1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

3 -
Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

4- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

5 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

6- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.”

(N.U 0004600-89.2012.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022). (Grifo nosso).

Desse modo, agiu com acerto o magistrado singular ao conceder a aposentadoria por invalidez à parte apelada, pois não se mostra coerente impedir a permissão desse benefício, na tentativa de enquadrar a demandante em outra atividade, diante da inexistência de indícios mínimos de reabilitação.

A respeito da verba honorária, consigno que, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal majorará a verba sucumbencial arbitrada em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Desse modo, quando o recurso da parte vencida é desprovido, os honorários advocatícios devem ser majorados em favor do patrono da parte vencedora, observando-se o trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como os percentuais dispostos no § 2° e § 3°, do artigo 85, do CPC.

Nessa linha de intelecção, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em mais 5% (cinco por cento), alcançando a importância de 15% (quinze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na legislação e, por consequência, remunerar dignamente o procurador da parte que venceu a demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre as parcelas vencidas, nos termos do art. 85, §§ 2°, 3° e 11°, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023